Tribunal: CARF
Processo: 13771.720325/2012-75
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: THIAGO BUSCHINELLI SORRENTINO
Órgão colegiado: Segunda Turma Ordinária da Segunda Câmara da Segunda Seção / Segunda Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2024-09-05
Data de publicação: 2024-11-12

Inteiro teor:
DOCUMENTO VALIDADO
MINISTÉRIO DA FAZENDA
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais
PROCESSO
13771.720325/2012-75
ACÓRDÃO
2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
SESSÃO DE
05 de setembro de 2024
RECURSO
VOLUNTÁRIO
RECORRENTE
RAMON PEREIRA DOS SANTOS
INTERESSADO
FAZENDA NACIONAL
Assunto: Imposto sobre a Renda de Pessoa Física - IRPF
Ano-calendário: 2010
EMENTA
RECURSO VOLUNTÁRIO. PEDIDO PARA RETIFICAÇÃO DE DECLARAÇÃO DE
AJUSTE ANUAL OU DE DECLARAÇÃO DO IMPOSTO DE RENDA DEVIDO PELA
PESSOA FÍSICA (DAA/DIRPF). IMPOSSIBILIDADE.
Nos termos da Súmula CARF 33, “[a] declaração entregue após o início do
procedimento fiscal não produz quaisquer efeitos sobre o lançamento de
ofício”.
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos os presentes autos.
Acordam os membros do colegiado, por unanimidade de votos, em negar
provimento ao recurso voluntário.
(documento assinado digitalmente)
Sonia de Queiroz Accioly - Presidente

(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
Participaram do presente julgamento os Conselheiros: Sara Maria de Almeida
Carneiro Silva, Ana Claudia Borges de Oliveira, Robison Francisco Pires, Lilian Claudia de Souza,
Thiago Buschinelli Sorrentino, Sonia de Queiroz Accioly (Presidente).

Fl. 70
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
2
RELATÓRIO
Por bem retratar os fatos ocorridos desde a constituição do crédito tributário por
meio do lançamento até sua impugnação, adoto e reproduzo o relatório da decisão ora recorrida:
Contra o contribuinte, acima identificado, foi lavrada Notificação de Lançamento –
Imposto sobre a Renda de Pessoa Física – IRPF, fls. 04/08, relativo ao ano-
calendário de 2010, exercício de 2011, para formalização de exigência e cobrança
do imposto suplementar no valor de R$ 3.053,34, multa de ofício de R$ 2.290,00 e
juros de mora de R$ 289,15.
A infração apurada pela Fiscalização, relatada na Descrição dos Fatos e
Enquadramento Legal, fls. 05/06, foi dedução indevida de despesas médicas no
valor de R$ 14.420,00, conforme abaixo:

Os dispositivos legais infringidos e a penalidade aplicável encontram-se
detalhados às fls. 05/08.
Inconformado com a exigência, a qual tomou ciência em 27/02/2012, fl. 37, o
contribuinte apresentou impugnação em 14/03/2012, fl. 02, com as alegações
abaixo:

O contribuinte anexou aos autos os documentos de fls. 03/11.
Fl. 71
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
3
Em 24/05/2012, fls. 17/18, o contribuinte apresentou uma complementação a sua
impugnação conforme abaixo:

Foram anexados os documentos de folhas 19/29.
A decisão de primeira instância manteve o lançamento do crédito tributário exigido,
encontrando-se assim ementada:
ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A RENDA DE PESSOA FÍSICA (IRPF)
Ano-calendário: 2010
Deduções. Despesas Médicas.
As despesas médicas, próprias ou com dependentes, somente podem ser
dedutíveis para efeito de apuração da base cálculo do imposto de renda devido
quando devidamente comprovadas.
ASSUNTO: NORMAS GERAIS DE DIREITO TRIBUTÁRIO
Ano-calendário: 2010
Declaração retificadora. Competência.
Fl. 72
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
4
Não compete às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ a
manifestação em processos relativos à retificação de declarações de rendimentos.
Cientificado da decisão de primeira instância em 19/08/2015, o sujeito passivo
interpôs, em 10/09/2015, Recurso Voluntário, alegando a improcedência da decisão recorrida,
sustentando, em apertada síntese, que há a possibilidade de retificação da DIRPF para dedução de
despesas médicas.
É o relatório.

VOTO
Conselheiro(a) Thiago Buschinelli Sorrentino - Relator(a)
O Recurso Voluntário é tempestivo e atende aos demais requisitos de
admissibilidade, motivo pelo qual dele conheço.
Pede-se, textualmente (fls. 54):
Por isso solicito ao CARF apreciar a solicitação de retificação de minha declaração
de imposto de renda ano-calendário 2010, uma vez que todos os documentos comprobatórios
foram anexados ao processo.
Para boa compreensão do quadro fático-jurídico, transcrevo o seguinte trecho do
acórdão-recorrido:
Tendo em vista que a recorrente trouxe em sua peça recursal basicamente os
mesmos argumentos deduzidos na impugnação, nos termos do art. 57, § 3o do Anexo II do
Regimento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela Portaria MF no 343, de 09/06/2015, com a
redação dada pela Portaria MF no 329, de 04/06/2017, reproduzo no presente voto a decisão de
1a instância com a qual concordo e que adoto:
Da preliminar
Da tempestividade
A impugnação apresentada atende aos requisitos de admissibilidade previstos no
Decreto n° 70.235, de 06 de março de 1972 e alterações posteriores. Dela
conheço.
Do mérito
Trata o presente processo de Notificação de Lançamento de Imposto sobre a
Renda de Pessoa Física, ano-calendário 2010, exercício 2011, relativo à infração
de dedução indevida com despesas médicas.
Em sua impugnação, o contribuinte alega, em síntese, que estava apresentando
documentos que comprovam a efetividade das despesas médicas glosadas.
Fl. 73
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
5
Nesse passo, deve-se observar os dispositivos da legislação tributária que regulam
a matéria:
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 80. Na declaração de rendimentos poderão ser deduzidos os pagamentos
efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas, psicólogos, fisioterapeutas,
fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais, bem como as despesas com
exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos ortopédicos e próteses
ortopédicas e dentárias (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, inciso II, alínea "a").
§ 1o O disposto neste artigo (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 2o):
I - aplica-se, também, aos pagamentos efetuados a empresas domiciliadas no
País, destinados à cobertura de despesas com hospitalização, médicas e
odontológicas, bem como a entidades que assegurem direito de atendimento ou
ressarcimento de despesas da mesma natureza;
II - restringe-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte, relativos ao próprio
tratamento e ao de seus dependentes;
III - limita-se a pagamentos especificados e comprovados, com indicação do nome,
endereço e número de inscrição no Cadastro de Pessoas Físicas - CPF ou no
Cadastro Nacional da Pessoa Jurídica - CNPJ de quem os recebeu, podendo, na
falta de documentação, ser feita indicação do cheque nominativo pelo qual foi
efetuado o pagamento;
IV - não se aplica às despesas ressarcidas por entidade de qualquer espécie ou
cobertas por contrato de seguro;
V - no caso de despesas com aparelhos ortopédicos e próteses ortopédicas e
dentárias, exige-se a comprovação com receituário médico e nota fiscal em nome
do beneficiário.
§ 2o Na hipótese de pagamentos realizados no exterior, a conversão em moeda
nacional será feita mediante utilização do valor do dólar dos Estados Unidos da
América, fixado para venda pelo Banco Central do Brasil para o último dia útil da
primeira quinzena do mês anterior ao do pagamento.
§ 3o Consideram-se despesas médicas os pagamentos relativos à instrução de
deficiente físico ou mental, desde que a deficiência seja atestada em laudo médico
e o pagamento efetuado a entidades destinadas a deficientes físicos ou mentais.
§ 4o As despesas de internação em estabelecimento para tratamento geriátrico só
poderão ser deduzidas se o referido estabelecimento for qualificado como
hospital, nos termos da legislação específica.
§ 5o As despesas médicas dos alimentandos, quando realizadas pelo alimentante
em virtude de cumprimento de decisão judicial ou de acordo homologado
judicialmente, poderão ser deduzidas pelo alimentante na determinação da base
de cálculo da declaração de rendimentos (Lei no 9.250, de 1995, art. 8o, § 3o).
Fl. 74
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
6
Lei no 9.250, de 26 de dezembro de 1995.
Art.8o – A base de cálculo do imposto devido no ano-calendário será a diferença
entre as somas:
I – de todos os rendimentos percebidos durante o ano-calendário, exceto os
isentos, os não-tributáveis, os tributáveis exclusivamente na fonte e os sujeitos à
tributação definitiva;
II – das deduções relativas:
a) aos pagamentos efetuados, no ano-calendário, a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas com exames laboratoriais, serviços radiológicos, aparelhos
ortopédicos e próteses ortopédicas e dentárias;
Decreto no 3.000, de 26 de março de 1999.
Art. 73. Todas as deduções estão sujeitas a comprovação ou justificação, a juízo
da autoridade lançadora (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 3o).
§ 1o se forem pleiteadas deduções exageradas em relação aos rendimentos
declarados, ou se tais deduções não forem cabíveis, poderão ser glosadas sem a
audiência do contribuinte (Decreto-lei no 5.844, de 1943, art. 11, § 4o).
Não há dúvidas que a legislação de regência acima transcrita estabelece que na
Declaração de Ajuste Anual poderão ser deduzidos da base de cálculo do imposto
de renda os pagamentos feitos no ano-calendário a médicos, dentistas,
psicólogos, fisioterapeutas, fonoaudiólogos, terapeutas ocupacionais e hospitais,
bem como as despesas provenientes de exames laboratoriais e serviços
radiológicos, restringindo-se aos pagamentos efetuados pelo contribuinte relativo
ao seu tratamento e ao de seus dependentes.
Tal dedução fica condicionada ainda a que os pagamentos sejam especificados e
comprovados com indicação do nome, endereço e CPF ou CNPJ de quem os
recebeu (inciso III do § 1o do art. 80 do RIR/1999), podendo, na falta de
documentação, ser feita indicação de cheque nominativo pelo qual foi efetuado o
pagamento. Com relação aos recibos médicos e notas fiscais emitidos por
profissionais/clinicas, temos que esclarecer que a Lei no 9.250, de 1995, no §2°, III,
do mesmo artigo 8°, reforça, ainda, que a possibilidade de dedução prevista na
alínea ‘a’ do inciso II limita-se a pagamentos comprovados e logo a seguir
enumera os requisitos formais dos quais estes comprovantes devem ser
revestidos, como nome do emitente, endereço, CPF ou CNPJ.
É regra geral no Direito que o ônus da prova cabe a quem alega. Entretanto, a lei
também pode determinar a quem caiba a incumbência de provar determinado
fato. É o que ocorre no caso das deduções. O art. 11, § 3o do Decreto-Lei no 5.844,
de 1943, estabeleceu expressamente que o contribuinte pode ser instado a
comprová-las ou justificá-las, deslocando para ele o ônus probatório.
Fl. 75
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
7
A inversão legal do ônus da prova, do fisco para o contribuinte, transfere para o
impugnante a obrigação de comprovação e justificação das deduções e, não o
fazendo, sofre as conseqüências legais, ou seja, o não cabimento das deduções,
por falta de comprovação e justificação. Também importa dizer que o ônus de
provar significa trazer elementos que não deixem qualquer dúvida quanto ao fato
questionado.
Nesse sentido, como já mencionado anteriormente, cabe ao contribuinte que
pleiteou a dedução provar com comprovantes as despesas, para que fique
caracterizada a efetividade da despesa passível de dedução.
Em princípio, admite-se como prova hábil de pagamentos, os recibos fornecidos
por profissional competente, legalmente habilitado. Entretanto, existindo, por
parte do Fisco, dúvida, outras provas podem ser solicitadas.
No presente caso para comprovar a efetividade das despesas médicas declaradas
e posteriormente glosadas pela fiscalização, o contribuinte anexou a declaração
emitida pelo profissional Ricardo Santos Biancardine, onde consta o contribuinte
como beneficiário dos serviços. Na referida declaração consta também o
endereço do emitente, suprindo a deficiência apontada na Notificação de
Lançamento.
Com relação à despesa médica com Pedro Jocelyn Zamprogno, foi anexado a
declaração do referido profissional informando que recebeu do contribuinte o
valor de R$ 1.000,00 referente a consultas.
O contribuinte anexou ainda, o comprovante de rendimentos, no qual consta
reembolso de assistência medica no valor de R$ 411,80.
Assim, restou comprovado os valores de despesas médicas de R$ 14.000,00 e R$
588,20, totalizando o valor de R$ 14.588,20.
Dessa forma, considerando que os documentos anexados aos autos suprem as
deficiências apontadas na Notificação de Lançamento, os mesmos são suficientes
para comprovar a efetividade das despesas médicas glosadas no valor de R$
14.420,00.
Assim, merece reparo o feito fiscal.
Da incompetência da DRJ para apreciar o pedido de retificação
Como já visto acima, o contribuinte quer que lhe seja concedido o direito de
apresentar DIRPF/2011 retificadora, para informar despesas não declaradas em
sua DAA original.
Nesse ponto, há de se ressaltar a norma de retificação da Declaração de Ajuste
Anual.
Pela legislação que rege o imposto de renda pessoa física, a retificação da
Declaração de Ajuste Anual é feita pelo próprio contribuinte sem necessidade de
pedido de autorização à autoridade lançadora.
Fl. 76
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
8
Assim sendo, o contribuinte, percebendo o erro cometido no preenchimento da
declaração, poderia ter apresentado a Declaração de Ajuste Anual Retificadora.
Entretanto, essa faculdade somente é admissível antes de iniciado o
procedimento de revisão da declaração.
Depois de iniciado o procedimento de oficio de fiscalização não é mais admissível
entrega de declaração retificadora. Para o presente caso, o contribuinte depois de
ter tomado ciência da Notificação de Lançamento, vem solicitando a retificação da
declaração. A solicitação é inadmissível, nos termos do artigo 832 do Decreto no
3.000, de 26 de março de 1999 – RIR/99, haja vista a perda da espontaneidade
nos termos do § 1o do artigo 7o do Decreto no 70.235, de 06 de março de 1972.
Além da faculdade que a legislação dá ao contribuinte de espontaneamente
retificar a declaração, há de se esclarecer que ao julgador da Delegacia da Receita
Federal do Brasil de Julgamento não é dada a competência para apreciar pedido
de retificação de Declaração de Ajuste Anual.
O Regimento Interno da RFB (Portaria MF no 203, de 14/05/2012), em seu artigo
233, abaixo transcrito, estabelece que as Delegacias da Receita Federal do Brasil
de Julgamento são órgãos de jurisdição nacional, com competência para julgar em
1a instância os seguintes processos:
Art. 233. Às Delegacias da Receita Federal do Brasil de Julgamento - DRJ, com
jurisdição nacional, compete conhecer e julgar em primeira instância, após
instaurado o litígio, especificamente, impugnações e manifestações de
inconformidade em processos administrativos fiscais:
I - de determinação e exigência de créditos tributários, inclusive devidos a outras
entidades e fundos, e de penalidades;
II - de infrações à legislação tributária das quais não resulte exigência do crédito
tributário;
III - relativos a exigência de direitos antidumping, compensatórios e de
salvaguardas comerciais; e
IV - contra apreciações das autoridades competentes em processos relativos a
restituição, compensação, ressarcimento, reembolso, imunidade, suspensão,
isenção e redução de alíquotas de tributos, Pedido de Revisão de Ordem de
Incentivos Fiscais (PERC), indeferimento de opção pelo Sistema Integrado de
Pagamento de Impostos e Contribuições das Microempresas e das Empresas de
Pequeno Porte (Simples) e pelo Regime Especial Unificado de Arrecadação de
Tributos e Contribuições devidos pelas Microempresas e Empresas de Pequeno
Porte (Simples Nacional), e exclusão do Simples e do Simples Nacional.
Deixa-se, portanto, de se apreciar a solicitação de retificação da declaração, por
falta de competência.
Da conclusão
Fl. 77
DF CARF MF
Original

DOCUMENTO VALIDADO
ACÓRDÃO 2202-010.995 – 2a SEÇÃO/2a CÂMARA/2a TURMA ORDINÁRIA
PROCESSO 13771.720325/2012-75
9
Por todo exposto, VOTO por julgar PROCEDENTE EM PARTE a presente
impugnação, exonerando o crédito tributário exigido.
De fato, nos termos da Súmula CARF 33:
A declaração entregue após o início do procedimento fiscal não produz quaisquer
efeitos sobre o lançamento de ofício.
Ante o exposto, CONHEÇO do recurso voluntário e NEGO-LHE PROVIMENTO.
É como voto.
(documento assinado digitalmente)
Thiago Buschinelli Sorrentino

Fl. 78
DF CARF MF
Original